Tribunal: TJSP
Processo: 1082081-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo do requerido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo do requerido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada, pelo próprio apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (fls. 30). Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a legitimidade de sua exigência.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS). Cobrança válida e legítima.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCELA PREMIÁVEL. Pedido quanto a estes encargos não formulado na exordial. Inovação recursal caracterizada. Tarifas que, ademais, sequer foram cobradas no contrato. Apelação não conhecida nesta parte.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé do requerido. Devolução dos valores na forma singela.

Sentença alterada. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido também em parte apenas para afastar a cumulação da cobrança da comissão de permanência com os juros moratórios e a multa de mora, permitida a incidência de tal comissão nos termos delineados na fundamentação, observando-se, ainda, que a devolução dos valores indevidamente repassados ao recorrente deverá se dar de forma singela.